Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTADO DE NECESSIDADE AGRESSIVO OU FATO DE TERCEIRO. CAUSA NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DIREITO A AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 9.031,00.
2. Nas suas razões, sustenta o recorrente ter tido seu veículo abalroado por um terceiro automóvel, da marca Honda Civic, em momento anterior à colisão com o do autor. Narra que, ao tentar emparelhar o seu veículo com aquele para conversar com o motorista, foi “fechado” por ele, situação que o fez adentrar na pista que o autor trafegava, provocando a batida frontal. Lastreado em tais argumentações (culpa de terceiro), requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. O motorista que, ante a manobra irregular de terceiro, desvia o veículo para evitar o choque, mas acaba colidindo com outro automóvel, responde civilmente pelos danos diretamente causados, visto que o estado de necessidade ou o fato de terceiro, nada obstante afastar o caráter ilícito da conduta, não eximem o agente de reparar o dano diretamente provocado, sem prejuízo do direito de regresso contra o autor da situação de perigo (artigos188, inc. II,929e930do Código Civil).
4. Outrossim, na espécie, o Laudo do Instituto de Criminalística (id 13162881 – pág. 2) concluiu que “a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda efetuada pelo condutor do veículo Ford/Escort (V2), em direção ao passeio público da QSD 2, proveniente das faixas de trânsito de sentido sul/norte, em inobservância à sinalização horizontal (linha contínua) e em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória e oferecer-se à colisão com o GM/Corsa (V1), que ali trafegava.” Logo, restou devidamente comprovado que a culpa pelo acidente não foi do autor, mas sim do réu que interceptou a sua trajetória.
5. Cumpre mencionar que, em consequência, restando comprovado o fato de terceiro, torna-se lícito ao recorrente ajuizar ação regressiva em face do causador do evento danoso, no caso, contra o condutor/proprietário do veículo Honda Civic.
6. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.